Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0718783-52.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEONICE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação da parte recorrida em restituir os juros de obra e taxa de registro cartorário, além de indenização a título de multa moratória e lucros cessantes, tudo em razão do alegado atraso na entrega da obra. Ocorre que o objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão proferida na Reclamação distribuída sob o no 0703946-69.2019.8.07.9000 em trâmite na Câmara de Uniformização deste Tribunal, pela qual a e. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos do art. 198, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, determinou a suspensão de todos os processos distribuídos às Turmas Recursais, em que a controvérsia levantada diga respeito à cumulação de cláusula penal moratória (atraso na entrega do imóvel) e lucros cessantes, como é o caso no feito em análise. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator